Tribunal: TJSP
Processo: 2378408-58.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.

Impetração que busca reforma de decisão para conceder livramento condicional ao paciente. Descabimento. O "Habeas Corpus" não é a via adequada para a obtenção de benefícios prisionais, tampouco deve ser utilizado como sucedâneo recursal. Inexistente ilegalidade na decisão proferida no curso da execução. Em consulta aos autos de execução,

Ementa:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.

Impetração que busca reforma de decisão para conceder livramento condicional ao paciente. Descabimento. O "Habeas Corpus" não é a via adequada para a obtenção de benefícios prisionais, tampouco deve ser utilizado como sucedâneo recursal. Inexistente ilegalidade na decisão proferida no curso da execução. Em consulta aos autos de execução, nota-se que se trata de executado reincidente específico em crime hediondo/equiparado, de modo que deve ser cumprida a fração de 3/5 da pena relativa aos crimes para preenchimento do lapso temporal necessário para o benefício. Decisão adequadamente motivada, não surgindo ilegal ou abusiva, não se vislumbrando qualquer forma de constrangimento a exigir medidas de ofício por esta Corte.

Indeferimento "in limine".